Tribunal: TJSP
Processo: 1021624-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO – Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da EC no 41/2003 à somatória dos vencimentos do cargo de Delegado de Polícia e Professor da ACADEPOL – Impossibilidade – Impetrante que é remunerada por meio de "honorários" em razão das aulas ministradas, que são mera vantagem pecuniária adicional -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO – Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da EC no 41/2003 à somatória dos vencimentos do cargo de Delegado de Polícia e Professor da ACADEPOL – Impossibilidade – Impetrante que é remunerada por meio de "honorários" em razão das aulas ministradas, que são mera vantagem pecuniária adicional - Tese fixada pelo C. STF (Temas 377 e 384) que não se aplica ao caso concreto - Distinguishing – Impetrante que ocupa o mesmo cargo público (delegado de polícia), inexistindo dois vínculos distintos aptos a caracterizar a cumulação de cargos – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário da FESP providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000921593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021624-02.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARCIA HELOISA
MENDONÇA RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto da
Relatora, que foi acompanhada pelo 2o Juiz, apresentou divergência o 3o Juiz. Nos
termos do artigo 942 do CPC, aplicada a ampliação do Colegiado, foram
convocados os Desembargadores Nogueira Diefenthäler e Marcelo Berthe, que
acompanharam a Relatora. Resultado do Julgamento:
Por maioria de votos, deram provimento aos recursos. Vencido o 3o Juiz,
que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO,
NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28.592
APELAÇÃO CÍVEL No 1021624-02.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: MARCIA HELOISA MENDONÇA RUIZ
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPESA DE
PESSOAL DO ESTADO DA COORDENADORIA ADM FINANCEIRA DA
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
Juiz de 1a Instância: José Gomes Jardim Neto
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

TETO
CONSTITUCIONAL
REMUNERATÓRIO

Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial
da EC no 41/2003 à somatória dos vencimentos do cargo de
Delegado de Polícia e Professor da ACADEPOL

Impossibilidade Impetrante que é remunerada por meio de
“honorários” em razão das aulas ministradas, que são mera
vantagem pecuniária adicional - Tese fixada pelo C. STF
(Temas 377 e 384) que não se aplica ao caso concreto -
Distinguishing Impetrante que ocupa o mesmo cargo público
(delegado de polícia), inexistindo dois vínculos distintos aptos
a caracterizar a cumulação de cargos Sentença reformada
Reexame necessário e recurso voluntário da FESP providos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
de liminar, impetrado MÁRCIA HELOÍSA MENDONÇA RUIZ contra ato do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO DA
COORDENADORIA
DA
ADMINISTRACAO
FINANCEIRA
(CAF)
DA
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA, com o objetivo de
concessão de segurança para a abstenção da Administração Pública em
aplicar o teto remuneratório constitucional às horas-aula prestadas pela
impetrante como professora junto à Academia de Polícia Dr. Coriolano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nogueira Cobra (ACADEPOL). Afirma ser delegada de polícia e que exerce a
função pública de professora na ACADEPOL, recebendo por esta função
honorários por hora-aula, os quais possuem fato gerador distinto, o que não
justifica a aplicação do redutor da EC no 41/2003.
A
autoridade
coatora
interpôs
Agravo
de
Instrumento em face da decisão de fls. 75/76, que deferiu o pedido liminar,
ao qual foi dado provimento, revogando-se a liminar concedida (fls.
128/135).
O Ministério Público deixou de oferecer parecer
(fls. 105/106).
A r. sentença de fls. 145/146, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança para determinar que a autoridade
impetrada considere os vencimentos percebidos pela impetrante como
professora de forma isolada para o fim de aplicação do teto remuneratório,
com o entendimento de que a acumulação é permitida pelo artigo 37, inciso
XVI, alínea 'b', da Constituição Federal atende aos princípios da isonomia e
da moralidade administrativa.
A Fazenda Pública Estadual interpôs o recurso de
apelação de fls. 151/158 alegando, em síntese, a ausência de direito líquido
e certo diante do regramento do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal,
que limita os valores percebidos pela impetrante aos subsídios do
Governador do Estado, de modo que não há qualquer ato ilegal praticado
pela Administração Pública. Sustenta, ainda, que a recorrida é titular
apenas do cargo de Delegado da Polícia, sendo apenas remunerado pela
atividade de ensino, que não pode ser computada separadamente para fins
de aplicação do teto salarial.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempestividade e regularidade (fl. 170), foi instruído com as razões da parte
adversa (fls. 161/167) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
Há reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14,
§1o).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
delegada de polícia, que também se habilitou como professora temporária
da ACADEPOL (fl. 36), objetivando que os honorários recebidos pelas aulas
ministradas não sofram a incidência do teto remuneratório, por entender
que se trata de vantagem que possui fato gerador distinto daquele que
enseja sua remuneração habitual.
O artigo 37, incisos XI e XVI, da Constituição
Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais no 19/98, 34/01
e 41/03, estabelece que:
Art. 37. (...)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos,
funções
e
empregos
públicos
da
administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventos, pensões ou
outra
espécie
remuneratória,
percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se
como
limite,
nos Municípios, o
subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do Governador no
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos
Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do
Poder
Legislativo
e
o
subsídio
dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado
a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal, em espécie, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores
e aos Defensores Públicos;
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico
ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais
de
saúde,
com
profissões
regulamentadas;
Com relação ao referido dispositivo, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários no
602.043 e no 612.975 com repercussão geral (Temas 377 e 384), fixou que
o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma isolada para
cada cargo público acumulado:
“TETO
CONSTITUCIONAL
ACUMULAÇÃO
DE
CARGOS ALCANCE. Nas situações jurídicas em que
a Constituição Federal autoriza a acumulação de
cargos, o teto remuneratório é considerado em
relação à remuneração de cada um deles, e não
ao somatório do que recebido.” (RE 602.043/MT,
Tribunal
Pleno,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio,
j.
27/04/2017)
Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese:
“Nos casos autorizados, constitucionalmente, de
acumulação de cargos, empregos e funções, a
incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal, pressupõe consideração de cada um dos
vínculos formalizados, afastada a observância do
teto remuneratório quanto ao somatório dos
ganhos do agente público.”
Por ocasião do referido julgamento, o Min. Relator
Marco Aurélio entendeu ser inconstitucional a expressão “percebidos
cumulativamente ou não” contida no artigo 1o da Emenda Constitucional no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41/03, no que deu nova redação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal, com o entendimento de que não é possível que seja admitido o
exercício simultâneo de cargos públicos e, ao mesmo tempo, afastando a
contrapartida que lhe é natural, sob pena de prestação de serviço gratuito.
Assim, segundo o entendimento fixado pelo C.
STF, a melhor interpretação do texto constitucional é a de que nas
acumulações de cargos que são compatíveis com o texto constitucional,
apenas o que é auferido em cada um dos vínculos não deve ultrapassar o
teto constitucional.
No caso dos autos, no entanto, não se trata
propriamente de hipótese de cumulação remunerada de cargos públicos
(seja ela compatível ou não com a Constituição) ou de dois vínculos
distintos.
Em realidade, a impetrante é titular de apenas um
cargo público, o de delegada de polícia, exercendo, transitoriamente,
também a função de professora temporária, a qual é remunerada por meio
de “honorários” pagos por cada aula ministrada, o que confere ao caso
elemento diferenciador relevante (distinguishing) do que foi decidido pela
Suprema Corte no julgamento dos Temas 377 e 384.
A possibilidade de o servidor da Administração
Pública Estadual ministrar aulas como professor na Academia de Polícia da
Secretaria de Segurança Pública tem amparo no Decreto Estadual no
39.391/1994, o qual assim dispõe em seu artigo 1o:
Artigo
1.o
-
O
funcionário
ou
servidor
da
administração direta do Estado que ministrar
aulas como professor na Academia de Polícia, da
Secretaria da Segurança Pública, fará jus a
honorários nos termos do inciso VIII do artigo
124 da Lei n.o 10.261, de 28 de outubro de 1968.
1o - O valor dos honorários será calculado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma de horas-aula, mediante a aplicação de
percentuais sobre o valor do padrão do cargo de
Delegado de Polícia de 3a Classe, na seguinte
conformidade:
1. 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por
cento), quando ministrar aulas para alunos com
nível superior;
2. 2% (dois por cento), quando ministrar aulas
para alunos com nível médio.
Nota-se que o Decreto que regulamenta o
pagamento dos professores temporários da ACADEPOL faz expressa
menção aos “honorários” previstos no art. 124, VIII, da Lei no 10.261/1968
(“Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado”), assim redigido:
Artigo 124 - Além do valor do padrão do cargo, o
funcionário
só
poderá
receber
as
seguintes
vantagens pecuniárias:
(...)
VIII - honorários, quando fora do período normal
ou extraordinário de trabalho a que estiver
sujeito, for designado para realizar investigações
ou pesquisas científicas, bem como para exercer
as funções de auxiliar ou membro de bancas e
comissões de concurso ou prova, ou de professor
de cursos de seleção e aperfeiçoamento ou
especialização
de
servidores,
legalmente
instituídos, observadas as proibições atinentes a
regimes especiais de trabalho fixados em lei;

Ao fazer remissão ao Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo, o Decreto no 39.391/1994 evidencia
que os “honorários” pagos por aulas ministradas são apenas uma vantagem
pecuniária adicional retribuída ao servidor, nada havendo, nesse cenário, de
“cumulação de cargos públicos”, como tenta induzir a parte impetrante.
Sendo os honorários pagos por aulas ministradas
uma mera vantagem pecuniária adicional (e não indenização) paga aos
servidores, é evidente que deve incidir, na hipótese, o teto remuneratório
previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, que expressamente
determina a inclusão de “vantagens pessoais ou de qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza” no cálculo dos tetos remuneratórios, o que certamente abrange
os “honorários” pagos ao impetrante pelas aulas ministradas.
Conclui-se, portanto, que não há direito à
manutenção do excesso remuneratório recebido a partir dos “honorários”
pagos pela Administração Estadual como contrapartida pelas aulas
ministradas, devendo ser aplicado o teto constitucional.
Nesse sentido também já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Delegado de
Polícia Civil e Professor da Academia de Polícia
(ACADEPOL). Teto remuneratório. Impetração em
que visa afastar a incidência do redutor salarial
aplicado sobre os honorários recebidos pela
atividade como Professor na Acadepol. Vantagem
pecuniária
que
integra
o
contracheque
do
servidor. Hipótese que não guarda identidade com
o Tema no 377 do STF. Precedentes. Inexistência
de ofensa a princípios constitucionais. Sentença
reformada. Remessa necessária e recurso conhecidos e providos.” (Apelação Cível
1006472-74.2019.8.26.0053;
Rel.
Des.
Vera
Angrisani; 2a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 13/02/2020)
“Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor
público estadual
Delegado de Polícia que
percebe honorários em razão de docência na
Acadepol, na forma do art. 124, da L 10.261/68,
regulamentada pelo D. 39.391/94
Vantagem
pecuniária que integra o contracheque do servidor
Redutor salarial - Subteto - Hipótese que não
guarda identidade com o Tema no 377, do STF,
que fixou a seguinte tese: "Nos casos autorizados
constitucionalmente de acumulação de cargos,
empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso
XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos
formalizados, afastada a observância do teto
remuneratório quanto ao somatório dos ganhos
do agente público" - Retidão do cálculo efetivado
pela Administração - Sentença mantida. Nega-se
provimento ao recurso interposto.” (Apelação
Cível
1053619-33.2018.8.26.0053;
Rel.
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ricardo Anafe; 13a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 03/04/2019)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

Servidor
que
exerce,
cumulativamente,
as
atividades
de
Delegado de Polícia e Professor da ACADEPOL

Pretensão à incidência do teto remuneratório
(artigo 37, XI, da Constituição Federal) de forma
isolada e individual para as respectivas atividades
funcionais
Impossibilidade
Recebimento da
remuneração
como
Professor
Temporário
da
Academia de Polícia Civil a título de honorários

Artigo 124, VII, da Lei Estadual no 10.261.68

Vantagem de ordem pecuniária integrante dos
vencimentos do cargo titular de Delegado de
Polícia
Inexistência de direito líquido e certo

Segurança denegada Sentença reformada. Apelo
e reexame necessário, considerado interposto,
providos.”
(Apelação
Cível
1031230-16.2017.8.26.0562; Rel. Des. Spoladore
Dominguez; 13a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 30/01/2019)
São essas as razões pelas quais, pelo meu voto,
dou provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Pública
Estadual para reforma da r. sentença.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26775
APELAÇÃO No 1021624-02.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Márcia Heloísa Mendonça Ruiz
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. José Gomes Jardim Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório já apresentado, ouso divergir,
respeitosamente, da Ilustre Relatora Sorteada, a Eminente Desembargadora
Maria Laura de Assis Moura Tavares, conforme as razões de fato e de
direito a seguir expostas.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, data vênia, não mereceriam provimento, devendo
prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor
solução ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de mandado de segurança, objetivando a
desconsideração do teto remuneratório, previsto no artigo 37, XVI, da CF,
incidente sobre a integralidade dos vencimentos, em decorrência da
acumulação dos cargos de Delegado de Polícia e Professor da Academia de
Polícia.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial. Isso porque, é possível vislumbrar a presença e a existência
de irregularidade e ilegalidade no ato administrativo ora impugnado,
passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. O teto remuneratório não pode ser aplicado,
no caso concreto, mediante a consideração da somatória dos vencimentos
percebidos pelo servidor, nos respectivos cargos públicos.
Ademais, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, na Administração Direta ou Indireta, é
permitida, de forma excepcional, nos termos do artigo 37, XVI e XVII, da
CF. Confira-se:
“Art. 37 (...)
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e
funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas,
sociedades
de
economia
mista,
suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público.”
Além disso, a parte impetrante, na hipótese dos autos,
está desempenhando, cumulativamente, as funções de Delegado de Polícia
e de Magistério, com fundamento no referido permissivo constitucional.
De outra parte, o próprio Estado de São Paulo já
reconheceu a legalidade da acumulação remunerada das referidas
atividades profissionais desempenhadas pela parte impetrante. Assim, é
inadmissível a consideração da integralidade dos vencimentos recebidos
nos respectivos cargos, para a incidência do teto remuneratório, sob pena
de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Aliás, é irrelevante a especificação constante do
Decreto Estadual no 39.391/94, no sentido de que o servidor público
receberá honorários por aulas ministradas na Academia de Polícia. Na
verdade, a atividade de Magistério não pode ser confundida com a de
Delegado de Polícia. Daí porque, é manifestamente ilegal a somatória das
remunerações de funções distintas para a aplicação do teto constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, seria um verdadeiro contrassenso autorizar
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, na
Administração Pública Direta e Indireta e, ao mesmo tempo, impor o
regramento restritivo, no que diz respeito à contraprestação pecuniária. E,
certamente, não foi a intenção do constituinte originário de 1.988.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência do C. STJ, a seguir:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM.
MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA PRIMEIRA
SEÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA
CONSTITUCIONALMENTE.
CARGOS
CONSIDERADOS,
ISOLADAMENTE,
PARA
APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO.
1. "Tratando-se de cumulação legítima de cargos, a
remuneração do servidor público não se submete ao teto
constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser
considerados isoladamente".
(Precedentes: AgRg no RMS 33.100/DF, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, DJe 15/05/2013 e RMS 38.682/ES,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/11/2012).
2. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
provido.”
(STJ; RMS no 33.134/DF; Rel. o Min. Mauro Campbell
Marques; 1a Seção; julgado em 26.6.13)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO
DE CARGOS PERMITIDA CONSTITUCIONALMENTE.
MÉDICO.
ART.
17,
§
2o,
DO
ADCT.
TETO
REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE
1. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança
impetrado por Márcia Silva com objetivo de assegurar o
pagamento integral da remuneração a que tem direito,
relativamente a cada um dos vínculos que mantém com a
Administração (dois cargos de médico exercidos na
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo).
2. A partir da vigência da Emenda Constitucional
41/2003, todos os vencimentos percebidos por servidores
públicos, inclusive os proventos e pensões, estão sujeitos
aos limites estatuídos no art. 37, XI, da Constituição.
3. Por outro lado, a EC 41/2003 restabeleceu a vigência
do art. 17 do ADCT que, embora em seu o caput afaste a
invocação do direito adquirido ao recebimento de verbas
remuneratórias contrárias à Constituição, os respectivos
§§ 1o e 2o trazem exceção ao assegurar expressamente o
exercício cumulativo de dois cargos ou empregos
privativos de profissionais de saúde.
4. Assim, a acumulação de proventos de servidor
aposentado em decorrência do exercício cumulado de
dois cargos de médico, legalmente exercidos, nos
termos autorizados pela Constituição, não se submete
ao
teto
constitucional,
devendo
os
cargos
ser
considerados isoladamente para esse fim.
5. Recurso Ordinário provido.”
(STJ; RMS no 38.682/ES; Rel. o Min. Herman Benjamin;
2a Turma; julgado em 18.10.12; destaques acrescidos)
Portanto, a concessão da ordem impetrada em
mandado de segurança seria mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e
os ônus decorrentes da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, com a licença da Ilustre Relatora
Sorteada, da qual, ouso, respeitosamente, divergir, o meu voto NEGARIA
PROVIMENTO aos recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
E24D185
10
15
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
135BC804
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021624-02.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.